Tribunal: TJPA
Processo: 0000456-07.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000456-07.2011.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: JOSE PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0000456-07.2011.8.14.0031

Recurso de Apelação

Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MOJU

APELADO:
JOSE PEREIRA DA CRUZ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 714/2001. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU em face de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, servidor público municipal, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor do adicional noturno, acrescidas dos consectários legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em aferir se o servidor público municipal faz jus às diferenças de adicional noturno, em razão do alegado pagamento em percentual inferior ao estabelecido na legislação local. A análise perpassa a verificação das provas produzidas, a distribuição do ônus probatório nas ações contra a Fazenda Pública e a correta aplicação dos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) e dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de lei municipal específica (Lei nº 714/2001) que estabelece o percentual de 25% para o adicional noturno dos agentes de vigilância confere ao servidor um direito subjetivo, tornando o ato de pagamento uma obrigação vinculada da Administração.

A parte autora logrou êxito em demonstrar, por meio de contracheques, o fato constitutivo de seu direito, evidenciando o pagamento da verba em percentual manifestamente inferior ao legalmente previsto.

O Município apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas de regularidade.

O princípio da legalidade, invocado pela defesa do ente municipal, milita em favor do servidor, pois impõe à Administração o dever de cumprir a lei em sua integralidade, o que inclui o pagamento dos direitos remuneratórios nos exatos termos fixados na norma.

A sentença recorrida aplicou corretamente os consectários legais, observando a modulação dos Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a nova ordem constitucional.

Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC para a faixa de valor da causa, não comportando a redução pretendida nem a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovado por lei municipal o direito do servidor público a adicional remuneratório em percentual fixo e demonstrado por meio de prova documental o pagamento a menor, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das diferenças devidas.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à Administração Pública o ônus de provar o correto e integral adimplemento de suas obrigações remuneratórias, sob pena de procedência do pedido do servidor.

O princípio da legalidade estrita obriga o ente público a pagar as vantagens de seus servidores nos exatos termos da lei, não podendo ser invocado para justificar o descumprimento parcial de um direito legalmente instituído.

Os honorários de sucumbência, quando fixados no percentual máximo da faixa correspondente ao valor da condenação contra a Fazenda Pública (art. 85, § 3º, I, do CPC), não comportam majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015), arts. 85, §§ 3º, I, e 11; e 373, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 714/2001 do Município de Moju, art. 50.

Jurisprudência citada:

TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, nº 0800843-11.2024.8.14.0038, Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/06/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 29069143) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
contra a r. sentença (ID 29069139) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, nos autos da
Ação de Revisão de Proventos c/c Cobrança
ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DA CRUZ
, julgou procedente o pedido formulado na exordial. O dispositivo da sentença possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao recebimento integral do adicional noturno no percentual de 25% sobre o vencimento base, e condenar o Município de Moju ao pagamento das diferenças de adicional noturno devidas desde abril de 2006, considerando os valores efetivamente pagos mês a mês.

Determino a aplicação do IPCA-E, sobre cada parcela, como critério de atualização monetária, até 08/12/2021; após tal período a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto aos juros de mora, devem incidir, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, sobre cada parcela suprimida, até 08.12.2021, vez que a partir de 09.12.2021 a incidência da Taxa Selic já compreenderá a compensação pela mora.

Sem custas, em razão da isenção legal do requerido.

Condeno o município de Moju a pagar honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor total da condenação.”

Na origem, o autor, José Pereira da Cruz (servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de vigilância) ajuizou Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada em face do Município de Moju/PA, em que pleiteia o pagamento das diferenças de adicional noturno. Aduziu que embora o direito seja previsto na Lei Municipal nº 714/2001, os valores pagos pelo ente público foram inferiores ao percentual legal de 25% sobre o vencimento base, especialmente no período de abril de 2006 a abril de 2009, persistindo a distorção até o ajuizamento da ação.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação (ID 29069139)

Irresignado, o
Município de Moju
interpôs o presente apelo (ID 29069143), buscando a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que realizou o pagamento do adicional noturno durante todo o período laboral do apelado e nos percentuais previstos em lei, afirmando a ausência de fato constitutivo do direito pleiteado. De forma subsidiária, requer que os juros de mora e a correção monetária sejam fixados conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e que os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Oportunizado o contraditório, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 29069150) pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a prova dos autos demonstra de forma cabal o pagamento a menor do adicional. Sustenta que o Município não se desincumbiu de seu ônus probatório, e que os consectários legais e os honorários de sucumbência foram fixados de maneira correta pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com a legislação e a jurisprudência atuais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 31750757) opinou pelo conhecimento do recurso, mas declinou de intervir no mérito da causa, por entender que a lide versa sobre interesse individual de cunho patrimonial.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do pagamento do adicional noturno ao servidor apelado e, consequentemente, à existência de diferenças a serem adimplidas pelo Município de Moju.

A matéria é regida, no âmbito municipal, pelo
art. 50 da Lei Municipal nº 714/2001
, que dispõe de forma clara e imperativa:

Art. 50 – Aos Servidores ocupantes do Cargo de Agente de Vigilância (Vigia), será concedido o Adicional Noturno no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico, vedada a concessão de qualquer outra gratificação cumulativamente.

Trata-se, portanto, de um
ato administrativo vinculado
. Uma vez que o servidor se enquadra na hipótese legal, qual seja, ocupante do cargo de Agente de Vigilância, a concessão do adicional no percentual de
25% sobre o vencimento básico
não é uma faculdade, mas um dever da Administração Pública.

O Apelado, ao ajuizar a demanda, juntou documentos que constituem prova robusta do pagamento a menor da verba, como bem apontado na sentença recorrida. O magistrado de primeiro grau destacou, a título de exemplo, o contracheque de outubro de 2009 (ID. 29069118 - Pág. 3), no qual, sobre um vencimento base de R$ 465,00, foi pago um adicional noturno de apenas R$ 33,95, o que equivale a 7,3%, percentual muito distante dos 25% devidos. Essa disparidade, conforme constatado na origem, repetiu-se em diversos outros meses, configurando o adimplemento parcial e continuado da obrigação.

Nesse tocante, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento do
adicional

noturno
à razão de 25% sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, com pagamento retroativo a partir de 10/2019, e determinou a implantação da vantagem no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devido o
adicional

noturno
à servidora
municipal
submetida à jornada 12x36, com labor entre 18h e 6h; (ii) se é correta a base de cálculo estabelecida na sentença; (iii) se é proporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
adicional

noturno
é direito constitucional previsto no art. 7º, IX, da CF/88, regulamentado no âmbito
municipal
pelo art. 53, III da
Lei
nº 1.936/2017, que prevê
adicional
de 25% sobre a hora extra diurna.

4. A jornada da servidora abrange o horário legalmente definido como
noturno
(22h às 5h), fazendo jus à vantagem pleiteada.

5. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II do CPC, tampouco demonstrou pagamento das verbas devidas.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

7. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade a justificar a redução da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público
municipal
que exerce jornada de trabalho que abrange o período entre 22h e 5h faz jus ao
adicional

noturno
, conforme previsto no art. 7º, IX da CF/88 e no art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017.

2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas impede a manutenção da condenação.

3. A multa cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, fixada em valor razoável e proporcional, não deve ser reduzida na ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ao ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I e II, e 537, §1º;
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800843-11.2024.8.14.0038 - 22– Relator(a): Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/06/2025)

Diante da comprovação do fato constitutivo do direito do autor, caberia ao Município réu, ora Apelante, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, conforme preceitua o
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Contudo, o Apelante limitou-se a apresentar uma defesa genérica, tanto em contestação quanto nas razões de apelação, alegando a regularidade dos pagamentos sem, contudo, produzir qualquer prova contábil ou documental que infirmasse os contracheques apresentados pelo servidor. A mera alegação, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para afastar o direito evidente do Apelado.

A invocação do
princípio da legalidade
pela municipalidade, nesse contexto, revela-se um contrassenso. A legalidade estrita, pilar do Direito Administrativo, impõe à Administração o dever de agir
secundum legem
, ou seja, de acordo com o que a lei determina. No caso, a lei determina o pagamento de 25%. Pagar percentual inferior não é observar a legalidade, mas, ao contrário, violá-la frontalmente.

Quanto aos pedidos subsidiários, também não assiste razão ao Apelante.

No que tange aos
consectários legais
, a sentença aplicou de forma irrepreensível o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e a legislação vigente. Determinou a incidência de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, em conformidade com o decidido pelo STF no
Tema 810
e pelo STJ no
Tema 905
. A partir de 09/12/2021, data da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, passou a incidir, para todos os fins, exclusivamente a
taxa SELIC
, que já engloba juros e correção. A pretensão de aplicar a antiga redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para todo o período encontra-se superada pela nova ordem constitucional.

No que se refere aos
honorários de sucumbência
, o juízo de origem os fixou em
20% sobre o valor da condenação
. O valor da causa é de R$ 6.132,50, montante que se enquadra na primeira faixa do art. 85, § 3º, do CPC, que trata das condenações contra a Fazenda Pública:
"mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos"
. A fixação no patamar máximo, portanto, está dentro dos limites legais, cabendo ao julgador a sua dosimetria com base nos critérios do § 2º do mesmo artigo (zelo profissional, natureza da causa, trabalho realizado, etc.). O pedido genérico de redução para o mínimo legal, sem apontar qualquer excesso ou desproporcionalidade na valoração feita pelo juiz, não merece acolhida.

Destarte, a sentença de primeiro grau analisou a controvérsia com acerto, fundamentando adequadamente a procedência do pedido com base na legislação municipal e na prova dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto já fixados na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 3º, I, do mesmo diploma legal para a faixa de valor em que se insere a condenação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026